Tribunal: TJMT
Processo: 0002135-42.2017.8.11.0087
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), APARECIDA SEBIN - CPF: 019.017.761-66 (APELANTE), ALINE DAIANE ARAUJO SENA - CPF: 993.278.302-10 (VÍTIMA), Maikon Geri Meller Demetrio (VÍTIMA), MAIKON GERI MELLER DEMETRIO (VÍTIMA), ELOIR DE OLIVEIRA - CPF: 929.392.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 055.177.361-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 121, §2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM RELAÇÃO A OUTRA VÍTIMA –

IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO NO FATO DA VÍTIMA TER DEIXADO FILHOS, INCLUSIVE EM TENRA IDADE – SITUAÇÃO APTA A DESABONAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– 2) FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA ESTABELECIDA EM 1/6 PELA MIGRAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL) – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE –
APELO DESPROVIDO
.

1. A
jurisprudência vem se consolidando no sentido de que o fato da vítima ter deixado filhos [mormente no caso daqueles de tenra idade], mostra-se apto para desabonar as consequências do crime, por caracterizar circunstância que desborda daquelas consideradas inerentes ao tipo, justificando-se o aumento da pena-base;

2. Justamente por ser a fração de 1/6 (um sexto) orientada pela doutrina e jurisprudência como “ideal”, tendo em vista que o legislador não estabeleceu um
quantum
a ser reduzido/aumentado da reprimenda em virtude da existência de atenuantes e/ou agravantes, não se caracteriza desproporcional o incremento perfectibilizado no referido patamar pela migração de uma das qualificadoras (motivo fútil).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

APARECIDA SEBIN

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

APARECIDA SEBIN
,
condenada
, após soberana decisão do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Guarantã do Norte-MT, à pena de
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em razão da prática do crime tipificado no
artigo 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal

(em relação à vítima
Aline Daiane Araújo Sena
) e
absolvida
, na forma do artigo 386, inciso IV do CPP, da imputação do crime de
tentativa de homicídio
em desfavor da vítima
Maikon Geri Meller Demetrio
,

interpõe o presente recurso de apelação a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões acostadas sob o ID 44075468 ao ID 44075465, requer:
i)
a
minoração da pena-base
, afastando-se a negativação das consequências do crime e

(ii)
a
redução da fração de 1/6 (um sexto)
, dita utilizada sem fundamentação na segunda fase da dosimetria para agravar a pena em virtude da qualificadora do motivo fútil. Ao final,
prequestiona

a matéria legal, convencional e constitucional envolvida no processo em referência, para efeitos de interposição de eventual recurso especial e/ou extraordinário, apontando expressamente os artigos 593, inciso III, alínea ”c” do Código de Processo Penal e artigos 29, 59,61, 69 e 121, §2.º, inciso IV, todos do Código Penal.

Em contrarrazões ao apelo defensivo vistas no ID 47750487, o Ministério Público refuta as teses nele apresentadas, evidenciando o acerto na dosagem da pena e vindicando o integral desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinando sob o ID 57117451 pelo

desprovimento

do recurso defensivo, a fim de que seja mantida intacta a r. sentença objurgada, seguindo, pois, a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
interposto por

APARECIDA SEBIN
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri Popular é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a)
nulidade posterior à pronúncia;
b)
sentença do Juiz-Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c)

erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança, e;
d)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

In casu
, a apelante invoca a existência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da sua pena, especificamente em relação à
reprimenda basilar
e
à

segunda fase dosimétrica
[para afastar o desvalor das consequências do crime e
ver reduzida a fração aplicada pela qualificadora do motivo fútil – utilizada como agravante].

Circunstanciando os fatos, ressai dos autos eletrônicos que a ora apelante
APARECIDA SEBIN
, vulgo “Paula”, foi denunciada e pronunciada juntamente com
Eloir de Oliveira
e
Tiago da Silva Ferreira
, todos como incursos nas sanções do art. 121, §2.°, inciso IV do (vítima
Aline
) do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90 c/c art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima
Maikon
), tudo em concurso material de crimes (art. 69, CP) e na forma do art. 29 do mesmo
Códex
; porque no dia 30 de abril de 2017, por volta das 02:00hrs, no estabelecimento comercial “Bar das Coleguinhas”, localizado na Rua Azaleias, n.º 512, Bairro Jardim das Palmeiras, cidade de Guarantã do Norte, com
animus necandi
, unidade de desígnios e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Aline Daiane Araújo Sena
.

Constou, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço,
Eloir de Oliveira
,
Tiago da Silva Ferreira
e
APARECIDA SEBIN
, com
animus necandi
e unidade de desígnios tentaram matar
Maikon Geri Meller Demétrio
, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades.

De acordo com a narrativa ministerial, no dia 29/04/20217, período noturno, a vítima
Aline
encontrava-se no “Bar das Coleguinhas”, local de trabalho, oportunidade em que a apelante adentrou no estabelecimento comercial acompanhada de alguns homens e passou a consumir bebida alcoólica.

Passado um tempo, pediu a conta e, ao ser cobrada em um valor excedente, iniciou uma discussão com as atendentes do local e com a vítima
Aline
, sendo que o entreveiro verbal evoluiu para as vias de fato.

Após ser apartada a briga,
APARECIDA SEBIN
dirigiu-se até o seu veículo ameaçando a vítima
Aline
de morte, pronunciando frases como
“ainda vou dar um tiro na sua cara”
(sic). Visando cumprir o prometido, naquele mesmo dia, associou-se aos corréus
Eloir
e
Tiago
, que assumiram a incumbência de ceifar a vida de
Aline
.

Para concretizar o plano, horas após, especificamente no início da madrugada do dia 30/04/2017,
Eloir
e
Tiago
dirigiram-se ao estabelecimento comercial “Bar das Coleguinhas” e, simulando interesse em contratar como acompanhantes as garotas do local, perguntaram o nome de cada uma no intuito de identificarem a vítima
Aline
. Assim que obtiveram a resposta, saíram do local.

Passado um tempo, enquanto
Tiago
permaneceu na motocicleta com o objetivo de dar cobertura ao comparsa e possibilitar uma fuga rápida,
Eloir
adentrou novamente no estabelecimento comercial e, sem possibilitar qualquer defesa da vítima
Aline
, que se encontrava debruçada no balcão, efetuou um disparo de arma de fogo “de cima para baixo”, vindo a atingir o rosto da vítima.

Por sua vez,
Maykon
, que se encontrava no estabelecimento jogando sinuca, assustou-se com o barulho dos disparos e, na tentativa de salvar a vida de
Aline
, acertou
Eloir
com um taco de sinuca. Naquela ocasião,
Eloir
se voltou contra
Maykon
e com a intenção de matá-lo efetuou dois disparos com a arma de fogo, mas não conseguiu atingir seu objetivo porque
Maykon
se escondeu atrás de um pilar de concreto.

Na sequência dos disparos,
Eloir
evadiu-se do local na garupa de
Tiago
, que já o aguardava com a motocicleta ligada. Ao ser acionada e na posse das características dos suspeitos, uma guarnição policial militar iniciou rondas pela cidade e conseguiu abordar
Eloir
e
Tiago
após perseguição, os quais tentaram se desfazer da arma de fogo, mas esta foi apreendida pela Polícia Militar, ao passo que, até o oferecimento da denúncia, a apelante
APARECIDA SEBIN
permanecia foragida.

A vítima
Aline
, por sua vez, faleceu dias depois em decorrência das lesões causadas pelo disparo da arma de fogo.

Consoante relatado, após desmembramento dos autos em relação à ora apelante, com submissão à regular instrução criminal e a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri,
APARECIDA SEBIN
foi
condenada
em razão da prática do crime tipificado no
artigo 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal

(em relação à vítima
Aline Daiane Araújo Sena
) e
absolvida
, na forma do artigo 386, inciso IV do CPP, da imputação do crime de
tentativa de homicídio
em desfavor da vítima
Maikon Geri Meller Demetrio.

Em observância à soberana decisão do Conselho de Sentença, o MM. Juiz-Presidente do Júri Popular fundamentou a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como prosseguiu observando o sistema trifásico nos seguintes moldes,
in verbis
:

“...As circunstâncias, a culpabilidade, a personalidade e a conduta social são comuns ao tipo delitivo,
não se tendo nenhum lastro probatório apto a justificar o aumento da pena base para estas características.

O comportamento da vítima, igualmente, não teve relevância na consumação do crime e condenada não apresenta registros de antecedentes criminais.

Os motivos foram fúteis, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, no entanto, serão valorados na segunda fase da fixação de pena.

As consequências foram graves. Apesar da morte ser consequência natural do crime de homicídio consumado, a vítima deixou 5 (cinco) filhos órfãos, um deles em tenra idade, razão esta que justifica o recrudescimento da pena base.

Assim, utilizando o recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecido pelo Conselho de Sentença, para qualificar o crime, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (seis) a 30 (trinta) anos, sendo, portanto, de 18 anos o espaço de mobilidade nesta fase, e
havendo uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), aumento a pena base em 1/8
, incidente sobre os 18 anos de mobilidade, fixando-a, nesta fase, em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria
, diante do reconhecimento pelo Conselho de Sentença da
futilidade dos motivos
, na forma do art. 61, II, a do Código Penal,
AGRAVO a pena em 1/6,
fixando-a, nesta fase, em
16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na ausência de causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a pena em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
...”

(grifei – ID 47750482 – pág. 4).

Não obstante a i. Defesa argumentar que o fato da vítima ter deixado filhos não poderia ser utilizado para desabonar as consequências do crime, a jurisprudência vem se consolidando em sentido contrário, mormente em casos como o dos autos em que há filho de tenra idade, circunstância que desborda daquelas consideradas inerentes ao tipo e configura motivação apta a justificar o aumento da pena-base.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
. PERSONALIDADE DO AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA
. (...)
4. Justifica-se o aumento da pena-base em relação às consequências do delito de homicídio cuja vítima deixou filha de tenra idade, causando ‘dor e abalo psicológico insuperáveis’
...”
(STJ – REsp: 1582632 SP 2013/0063140-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017). Destaquei.

Destarte, mostrando-se acertado o desabono conferido às consequências do crime na primeira etapa do cálculo penal, preservo incólume a pena-base idoneamente fixada.

Passando-se à
segunda fase da dosimetria
, em virtude da migração de uma das qualificadoras (futilidade do motivo), a pena foi agravada em 1/6 (um sexto), todavia, p
or mais que a apelante postule um menor recrudescimento, certo é que o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de
aumento
ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Desse modo, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de
aumento
ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante, a doutrina e jurisprudência tem se consolidado no sentido de que é a incidência de fração superior a
1/6 (um sexto) que
exige motivação concreta e idônea, patamar que não foi superado na hipótese, de forma que não se mostra desproporcional o incremento de pena aperfeiçoado, consoante precedente abaixo citado,
mutatis mutandis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. RECEPTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À DOSIMETRIA. DECOTE VETOR CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA (...)
2. Apesar de a lei não ter estabelecido percentuais mínimo e máximo para a majoração da reprimenda pela reincidência, a jurisprudência o fez, consolidando entendimento de que a fração ideal seria a de 1/6 (um sexto), permitindo percentual maior desde que devidamente fundamentando, não sendo o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e provido...”
(TJ-CE - APL: 00139486620178060035 CE 0013948-66.2017.8.06.0035, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 16/04/2019, 3.ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2019) – grifei.

Afasta-se, pois, a pretensão de redução da fração de 1/6 (um sexto) utilizada na segunda fase da dosimetria para agravar a pena em virtude da qualificadora do motivo fútil.

Finalmente, antes de concluir suas razões recursais,
APARECIDA SEBIN
prequestiona

os artigos 593, inciso III, alínea “c
”
do Código de Processo Penal e artigos 29, 59,61, 69 e 121, § 2.º, inciso IV, todos do Código Penal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos infraconstitucionais referidos que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
APARECIDA SEBIN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020